Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liberação de penhora de conta poupança.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a constrição de valores em conta poupança quando ela é utilizada como conta corrente, porquanto há desvirtuamento das características da aplicação financeira (Acórdão n.537228, 20110020121921AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2011, Publicado no DJE: 03/10/2011. Pág.: 50).
3. Levando em consideração que a conta poupança do agravante é utilizada para pagamentos diversos, capaz de transmutar a natureza de conta corrente, conforme demonstram as movimentações dos extratos, não há como aplicar a regra da impenhorabilidade insculpida no art. 833, inciso X, do CPC/15.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.